Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729792-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DE L REY DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA TÍPICA DE EMBARGOS. NÃO ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O excesso de execução é matéria típica de embargos. As questões elencadas no art. 917 do CPC são passíveis dos efeitos da preclusão, com exceção de incorreção da penhora ou da avaliação, que poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato (§1o). 2. A jurisprudência tem admitido a revisão de valores quando decorrentes de simples erros aritméticos, que podem ser corrigidos a qualquer tempo, sem configurar preclusão. 3. No caso, a cobrança de honorários contábeis, não previstos em contrato, não configura mero erro aritmético, mas excesso de cobrança a ser alegado em embargos à execução, sequer opostos pelo devedor. Logo, em face de preclusão, a decisão combatida deve ser reformada para rejeitar a impugnação aos cálculos do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 85, 489, § 1o e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput e 93, IX, estes da Constituição Federal. Alega, para tanto, inobservância ao devido processo legal, ofensa à vedação de surpresa processual, deficiência de fundamentação e excesso no valor fixado a título de honorários advocatícios, além de enriquecimento ilícito da contraparte. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete, literalmente, as alegações trazidas no recurso especial, indicando ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput e 93, IX, todos da Constituição Federal. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 85, 489, § 1o e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso pretoriano. O órgão julgador, tanto no acórdão que apreciou o agravo, quanto no que julgou os embargos de declaração, não teceu qualquer consideração acerca das matérias disciplinadas nos artigos elencados no extenso rol trazido nas razões recursais. Indubitável que, à luz da jurisprudência do STJ, “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se, ademais, que “consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento” (AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). E, ainda: “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput e 93, IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz de qualquer um dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012